Tribunal: TJMT
Processo: 1012753-46.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012753-46.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GONCALINA DA SILVA CAMARGO - CPF: 318.618.811-34 (APELADO), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0421-14 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA –
DISTINGUISHING
– TEMA 1.328 DO STJ – INAPLICABILIDADE – CONTROVÉRSIA QUE NÃO VERSA SOBRE DANO MORAL
IN RE IPSA
EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC, MAS SOBRE FRAUDE BANCÁRIA – FORTUITO INTERNO – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE QUESTÕES – DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DO ART. 373, II, DO CPC NÃO ATENDIDO – NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– RESTITUIÇÃO
EM DOBRO

–

SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o
quantum
i
ndenizatório.

A restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da comprovação de má-fé ou intenção deliberada de prejudicar, bastando que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à
boa-fé objetiva
. Entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
EAREsp nº 676.608/RS
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1012753-46.2024.8.11.0002

APELANTE:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

APELADA:

GONCALINA DA SILVA CAMARGO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Jamilson Haddad Campos
, nos autos da
ação declaratória
de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
,
ajuizada por
GONCALINA DA SILVA CAMARGO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:
“1.
DECLARAR
a inexistência dos contratos de empréstimo impugnados na petição inicial (nº 998000342166, 910001860276, 910001860280 e 998000502626), bem como de todos os débitos deles decorrentes; 2.
CONDENAR
o réu, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., a cessar definitivamente quaisquer descontos no benefício previdenciário ou na conta bancária da autora referentes aos referidos contratos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento; 3.
CONDENAR
o réu a
restituir, em dobro,
todos os valores descontados até a data de hoje referente ao benefício ou pagos pela autora, a título dos contratos declarados inexistentes, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde cada desembolso, até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024. 4.
CONDENAR
o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$10.000,00
(dez mil reais), devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data da citação (art. 405 CC), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic (que engloba correção e juros). No mais,
CONDENO
a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”
(sic).

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de ilegitimidade passiva, argumentando que os fatos narrados decorrem de "golpe da falsa portabilidade" perpetrado por terceiros, sem qualquer participação ou falha operacional do banco.

No mérito, defende a regularidade das contratações, afirmando que as operações foram realizadas via aplicativo bancário mediante uso de senha pessoal e intransferível da autora, com o devido crédito dos valores em sua conta corrente e posterior movimentação por meio de PIX para terceiros.

Sustenta a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caracterizando fortuito externo que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar, uma vez que a consumidora teria fornecido seus dados voluntariamente em um link externo de engenharia social.

Subsidiariamente, insurge-se contra a repetição do indébito em dobro, alegando ausência de má-fé, e pugna pela exclusão da condenação em danos morais ou, caso mantida, pela sua minoração para o patamar de R$ 2.000,00.

Questiona, ainda, a ordem de cessação dos descontos por risco de irreversibilidade, a desproporcionalidade da multa fixa arbitrada e requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais face à procedência parcial dos pedidos.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (Id. 343087406).

A apelada apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que o recurso seria mera repetição da contestação sem combater especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, reforça a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em casos de fraude bancária, conforme a Súmula 479 do STJ, destacando a vulnerabilidade da autora por ser pessoa idosa e a falha de segurança do banco ao permitir diversas contratações atípicas em curto espaço de tempo.

Defende a manutenção da restituição em dobro e do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, ressaltando o abalo emocional e a privação de verba alimentar. Requer que seja negado provimento ao recurso, com a manutenção da sentença e a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios majorados para 20%, além de multa por litigância de má-fé (id. 343087410).

Preparo recolhido regularmente no Id. 343087406.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Cumpre, inicialmente, afastar eventual incidência do Tema Repetitivo 1.328 do Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicação, em princípio, poderia suscitar a necessidade de sobrestamento do feito.

Com efeito, o Tema 1.328 do STJ delimita controvérsia específica atinente à verificação da ocorrência de dano moral
in re ipsa
na hipótese de invalidação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário, tendo sido determinada, inclusive, a suspensão nacional dos processos que versem sobre idêntica questão jurídica.

Todavia, mediante interpretação sistemática e teleológica do referido precedente qualificado, constata-se que a matéria ali submetida à sistemática dos recursos repetitivos não se confunde com a controvérsia ora examinada.

Isso porque,
no caso sob julgamento, não se discute a mera invalidação de contrato efetivamente celebrado, tampouco a caracterização automática do dano moral em decorrência de vício de consentimento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável
.

Diversamente, os fatos comprovados nos autos indicam a ocorrência de fraude bancária, consubstanciada na ausência de manifestação de vontade da consumidora, com subsequente realização de operação financeira e transferência de valores a terceiros, circunstância que revela
falha na prestação do serviço e atrai a incidência da teoria do fortuito interno
.

Nesse contexto, a responsabilidade civil da instituição financeira decorre diretamente do risco da atividade econômica por ela desenvolvida, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo plenamente aplicável o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

Assim, enquanto o Tema 1.328/STJ trata de hipótese em que há contratação efetiva — ainda que posteriormente invalidada — e se discute a presunção do dano moral, o presente caso versa sobre inexistência de contratação válida, em razão de fraude perpetrada no âmbito da própria atividade bancária.

Tal distinção fática e jurídica afasta a identidade de questões exigida pelo art. 1.037 do CPC para o sobrestamento do feito, razão pela qual não há falar em suspensão do processo.

Em síntese, considerando que a controvérsia dos autos se refere à responsabilidade civil por fraude bancária (fortuito interno), e não à configuração de dano moral
in re ipsa
em contratos de RMC, mostra-se inaplicável o Tema 1.328/STJ ao caso concreto.

Feito este registro e já adentrando ao mérito propriamente dito, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da validade do contrato de empréstimo supostamente celebrado pela apelada, bem como à existência de responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos realizados e, por conseguinte, à adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Logo, a matéria insere-se no âmbito das relações de consumo, sendo incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º, impondo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de seus serviços (art. 14 do CDC).

O apelado apontou em contrarrazões a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que o autor insurge-se sobre a existência de cobranças de valores descontados indevidamente de seus proventos, o qual desconhece, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Logo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelo Banco Mercantil recorrente, sob a justificativa de que conforme o boletim de ocorrência da autora demonstra que a mesma foi vítima do golpe da "falsa portabilidade", praticado por terceiros que não possuem qualquer vínculo com a instituição financeira.

A instituição bancária, argumenta que a abordagem ocorreu via telefone e link eletrônico fora do ambiente bancário, sem a intervenção de funcionários identificados do banco ou qualquer orientação da instituição.

O banco sustenta que as operações (contratação e transferências via PIX) só foram realizadas mediante o uso de credenciais pessoais, senhas e biometria, que são de responsabilidade exclusiva da correntista.

Alega que, como o dano decorreu exclusivamente da atuação de estelionatários (fortuito externo) e da conduta da própria autora ao fornecer dados a desconhecidos, não há "nexo causal" que ligue o prejuízo a qualquer falha no sistema do banco.

Com base nisso, o banco requer que o processo seja extinto sem resolução de mérito (nos termos do art. 485, VI, do CPC), por entender que não é a parte legítima para responder pelos danos causados por fraudadores.

Todavia, a disponibilização e manutenção de conta utilizada para a prática fraudulenta, aliada à ausência de medidas eficazes após a comunicação do ilícito, evidenciam a pertinência subjetiva do apelante à lide.

Ademais, fraudes dessa natureza constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não sendo aptas a afastar a legitimidade da instituição financeira.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. OMISSÃO NO USO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de restituição de valores e de indenização por danos morais, em razão de fraude praticada por terceiro, mediante transferências via PIX realizadas por consumidor enganado em promessa de investimento.

2. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na abertura da conta receptora da fraude e pela omissão quanto ao acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), condenando o banco ao ressarcimento dos valores transferidos e à compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva diante de golpe praticado por terceiro; (ii) saber se a ausência de falha direta no serviço bancário afasta a responsabilidade civil da instituição financeira; e (iii) saber se a omissão quanto ao acionamento do MED configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida, pois o banco está vinculado aos fatos narrados, diante da alegada falha na abertura da conta fraudulenta e da ausência de providências após a comunicação da fraude.

5. Rejeita-se a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugnou o núcleo decisório da sentença.

6. A responsabilidade da instituição financeira decorre do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, que reconhece a natureza de fortuito interno nas fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias.

7. A negligência na análise de dados da conta fraudulenta e a inércia quanto ao uso do MED após a notificação da fraude configuram falha na prestação do serviço e atraem a responsabilidade objetiva do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em transferência via PIX quando omissa após a comunicação do golpe. 2. A ausência de uso do Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na Resolução BCB nº 103/2021, configura falha na prestação do serviço bancário. 3. É devida a restituição dos valores transferidos e a indenização por dano moral, quando comprovada a omissão da instituição financeira na adoção de medidas de contenção da fraude.
”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução BCB nº 103/2021, art. 41-A; Resolução BCB nº 1/2020, arts. 88 e 89.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApC 1001759-11.2024.8.11.0017, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2025, DJE 02.10.2025; STJ, Súmula 479.”

(N.U 1009146-17.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 03/11/2025) (Destaquei)

Assim, correta a sentença ao reconhecer que o apelante possui vínculo com os fatos narrados, razão pela qual
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

No caso concreto, a parte autora/apelada nega a contratação do empréstimo, alegando, em síntese, que ao realizar saque de sua aposentadoria, no caixa do Banco Mercantil, ora nesta lide como promovida, percebeu que havia empréstimos debitados de seu rendimento mensal, e transferências (pix) realizadas para uma conta a qual ela não reconhecia.

Alega que desconhece qualquer transação de empréstimo e transferência então dirigiu-se a agência bancária para solicitar a situação financeira.

A atendente informou que na data de 28/02/2023 e 07/02/2024 foi efetuada transações de empréstimos, sendo que a mesma informa categoricamente que jamais realizou tal transação.

Relata que imediatamente reclamou na agência bancaria e relatou que não fez nenhum empréstimo muito menos transferências, seja por pix e/ou operações para os destinatários.

Narra que recebeu como resposta do atendimento que nada poderia ser feito e que a transações financeiras eram legítimas.

A apelante sustenta ter sido
vítima de fraude
, assertiva que encontra respaldo no acervo probatório dos autos.

De início, cumpre assentar que, embora o apelante sustente a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que as transações foram realizadas mediante autenticação regular pelo próprio usuário, tal argumento, por si só, não é suficiente para afastar a responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo, especialmente quando analisado à luz do regime jurídico objetivo que rege a matéria.

As provas dos autos demonstram que foram realizados quatro empréstimos sucessivos (contratos nº 998000342166, 910001860276, 910001860280 e 998000502626) e imediatas transferências via PIX para conta da autora e para um terceiro (João Pedro dos Santos Neves).

Nesse contexto, importa relembrar, ainda que de forma sintética, que a responsabilidade das instituições financeiras encontra fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor responde independentemente de culpa pelos defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Nessa linha, verifica-se que a tese recursal se ancora, essencialmente, na alegação de que o evento danoso teria decorrido de fortuito externo, consubstanciado no chamado “golpe da falsa central”, circunstância que, segundo sustenta o segundo apelante, afastaria o nexo de causalidade e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Todavia, tal construção não se sustenta.

O banco limitou-se a juntar "telas de sistema". Não apresentou registros de IP, geolocalização, biometria facial com "prova de vida" ou qualquer elemento auditável que demonstrasse que a autora tinha consciência da contratação daqueles empréstimos específicos.

Com efeito, as fraudes perpetradas por terceiros no âmbito de operações bancárias inserem-se no conceito de fortuito interno, por constituírem risco inerente à própria atividade desenvolvida pelas instituições financeiras, razão pela qual não têm o condão de excluir a responsabilidade civil.

Nesse sentido, incide, de forma direta, o enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação estabelece que:

“
Súmula nº 479 STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Assim, ainda que as transferências tenham sido formalmente autorizadas pela própria autora, tal circunstância não afasta o dever de segurança que incumbe à instituição financeira, tampouco elide a necessidade de adoção de mecanismos eficazes de prevenção e mitigação de fraudes.

De outro lado, ao se examinar detidamente o conjunto fático delineado nos autos, constata-se que a responsabilidade atribuída ao
BANCO MERCANTIL S.A.
não decorre de eventual falha originária na abertura da conta destinatária, mas sim de conduta omissiva posterior, consistente na ausência de providências eficazes após a comunicação da fraude.

Com efeito, o sistema PIX, regulamentado pelo Banco Central do Brasil, impõe às instituições financeiras deveres específicos de monitoramento e contenção de fraudes, dentre os quais se destaca a obrigatoriedade de adoção de medidas destinadas à recuperação de valores transferidos indevidamente, quando comunicada a ocorrência do ilícito.

Nesse ponto, a Resolução BCB nº 1/2020, ao disciplinar o funcionamento do sistema de pagamentos instantâneos, estabelece, em seus dispositivos pertinentes, a necessidade de atuação diligente das instituições participantes, inclusive com a possibilidade de bloqueio de valores e monitoramento das contas envolvidas, evidenciando que não se trata de mera faculdade, mas de verdadeiro dever jurídico.

Sobre o tema, colaciono precedente desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial condenar o réu ao pagamento de R$ 22.791,10 a título de dano material e R$5.000,00 a título de dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiros; e (ii) se há fundamento para o pagamento de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que prevê que bancos respondem pelos danos causados por fortuito interno.

A falha na prestação do serviço restou configurada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança para impedir a movimentação financeira atípica.

A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois o banco deveria ter bloqueado as transações suspeitas, conforme previsão da Resolução BCB nº 1/2020.

O dano moral decorre da angústia e do transtorno sofridos pelo consumidor idoso, sendo devida a indenização fixada na sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados a correntista vítima de fraude bancária quando não adota mecanismos eficazes de segurança. A falha na prestação de serviço caracteriza-se pela ausência de mecanismos de segurança eficazes para impedir transações atípicas sem validação segura de identidade.
”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT,RAC 1010288-49.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 04.09.2024.

(N.U 1001248-43.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Sob essa perspectiva, a inércia da instituição financeira diante da comunicação da fraude configura falha na prestação do serviço, pois evidencia a ausência de resposta adequada e tempestiva para mitigação do dano, o que, por si só, é suficiente para atrair sua responsabilidade.

Além disso, não procede a alegação de que a atuação do apelante teria se limitado a mero papel passivo de recebedor dos valores, sem qualquer ingerência sobre a operação.

Isso porque, ao integrar a cadeia de fornecimento do serviço bancário, a instituição assume o dever de garantir a segurança e a confiabilidade das operações realizadas em seu sistema, não podendo se eximir de responsabilidade sob o argumento de ausência de participação direta na fraude.

Ademais, a própria sistemática do Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade solidária entre os fornecedores que integram a cadeia de consumo, justamente para assegurar a efetividade da tutela do consumidor, que não pode ser onerado com a identificação do agente específico responsável pelo dano.

Outrossim, a alegação de culpa exclusiva da vítima igualmente não merece acolhida.

Com efeito, a fraude somente se consumou em razão da conjugação de fatores, dentre os quais se inclui a deficiência dos mecanismos de segurança e a ausência de atuação eficaz da instituição financeira após a ciência do ilícito.

Nessa perspectiva, não se pode transferir integralmente ao consumidor o risco de atividade que é, por sua natureza, inerente ao fornecedor do serviço bancário.

No que concerne à forma de devolução dos valores indevidamente subtraídos, sustenta a instituição financeira a impossibilidade da
restituição em dobro
, ao argumento de que não teria agido com má-fé. Entretanto, tal tese encontra-se superada pela jurisprudência consolidada das Cortes Superiores e deste Tribunal.

O
Superior Tribunal de Justiça
, por ocasião do julgamento do
EAREsp nº 676.608/RS
, pacificou o entendimento de que a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC)
independe da comprovação de má-fé
, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva e não decorra de engano justificável.

No caso concreto, o cenário é de absoluta gravidade. Ficou cabalmente demonstrado que os descontos foram perpetrados sem qualquer lastro contratual hígido. Tal circunstância, por si só, afasta qualquer tentativa de enquadramento da conduta como "engano justificável", revelando, ao revés, uma falha sistêmica inaceitável na segurança das operações bancárias.

Ademais, a reiteração dos descontos após a ciência do banco acerca da irregularidade — e o descaso em promover o estorno imediato — agride frontalmente os deveres anexos da
boa-fé objetiva
, em especial o dever de cooperação e lealdade.

Portanto, inexistindo demonstração de erro escusável, a manutenção da sentença no ponto em que determinou a repetição do indébito em dobro é medida que se impõe, servindo não apenas como reparação à consumidora, mas como necessário
desestímulo à reiteração
de práticas abusivas.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO ADULTERADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
. DANO MORAL. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo contrato de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00.
A parte autora alegou não ter celebrado o contrato de empréstimo consignado nº 809131397, vinculado a descontos mensais de R$ 163,43 iniciados em setembro de 2017, e postulou a nulidade da contratação, a repetição do indébito e a reparação moral.
A instituição financeira sustentou a regularidade da contratação, arguiu prescrição trienal e requereu, subsidiariamente, compensação ou devolução de valores supostamente disponibilizados. Após perícia grafotécnica, o juízo de origem concluiu pela adulteração do contrato e afastou a comprovação de repasse efetivo de numerário à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a validade da contratação que fundamentou os descontos realizados em benefício previdenciário; (ii) saber se a alegação de fraude por terceiro afasta a responsabilidade civil da fornecedora de serviços; (iii) saber se são cabíveis a indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) saber se é possível a compensação de valores supostamente liberados sem prova do efetivo recebimento pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o CDC às instituições financeiras.
O laudo pericial concluiu pela adulteração do contrato apresentado pela instituição financeira. Os documentos juntados não continham a página com assinatura e fotografia da parte autora. A prova técnica afasta a alegação de contratação regular.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de relação contratual válida. Por isso, são ilegítimos os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário.
A alegação de fraude praticada por terceiro não exclui a responsabilidade da instituição financeira. Trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.
O dano moral é devido. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, amparados em contrato adulterado, ultrapassam o mero dissabor. O valor fixado em R$ 6.000,00 observa a proporcionalidade e a razoabilidade.

A restituição em dobro é cabível, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, porque os descontos decorreram de cobrança sem respaldo contratual válido e não houve demonstração de engano justificável.

Não cabe compensação ou devolução de valores alegadamente disponibilizados, pois não há prova segura de que o numerário ingressou na esfera patrimonial da parte autora. Registros unilaterais da instituição financeira não bastam para esse fim.
Mantém-se o critério de juros e correção monetária fixado na sentença, com observância da Lei nº 14.905/2024, do art. 406, § 1º, do CC e do art. 389, p.u., do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. É nulo o empréstimo consignado quando a instituição financeira não comprova a autenticidade do contrato e a perícia judicial aponta adulteração do documento apresentado.

2. A fraude em operação bancária configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3. São devidos dano moral e repetição em dobro quando há descontos indevidos em benefício previdenciário com base em contrato adulterado e sem prova de engano justificável.

4. É incabível a compensação de valores supostamente liberados sem prova do efetivo recebimento pela parte autora.”
(N.U 1000766-48.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

No que concerne aos danos morais, igualmente não prospera a insurgência recursal.

Isso porque a situação vivenciada pela autora, consistente na perda de valores, na frustração de legítima expectativa de segurança e na necessidade de mobilização para contenção do prejuízo, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão a direitos da personalidade.

Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA –
GOLPE DA “FALSA CENTRAL” – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS (PIX
, TED, PAGAMENTO DE BOLETOS, CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO PESSOAL E ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO) –
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DA CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – FORTUITO INTERNO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA
– INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que a consumidora foi vítima de fraude bancária perpetrada por terceiros, mediante sofisticada engenharia social, com a realização de diversas transações financeiras atípicas e incompatíveis com o seu perfil de consumo, evidencia-se a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que deixou de adotar mecanismos eficazes de segurança aptos a impedir ou mitigar o prejuízo.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de fortuito interno o risco decorrente de fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Não configurada a culpa exclusiva da vítima, impõe-se a declaração de inexigibilidade dos débitos oriundos das operações fraudulentas, bem como a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Os descontos realizados em conta-salário e a imposição de dívida expressiva, contraída mediante fraude, caracterizam dano moral indenizável, que supera o mero aborrecimento cotidiano.

Mantém-se o quantum indenizatório fixado na origem, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

(N.U 1000617-15.2023.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) (Destaquei)

Ademais, conforme já assentado, o dano moral, em hipóteses como a dos autos, revela-se
in re ipsa
, decorrendo da própria gravidade do evento, sendo desnecessária a comprovação específica do abalo.

De outro lado, quanto ao quantum indenizatório, fixado em R$ 10.000,00, observa-se que o valor atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo qualquer descompasso que justifique sua redução, sobretudo considerando a dupla função da indenização, compensatória e pedagógica.

A ordem de cessação dos descontos e a multa fixada (R$ 5.000,00) são instrumentos necessários para garantir a eficácia da decisão judicial, e se mostra medida razoável e proporcional, de modo que a sentença se mostra escorreita.

Diante desse cenário, evidencia-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia, apreciando de forma coerente os elementos probatórios e aplicando corretamente o direito, razão pela qual não comporta qualquer reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade e, por consequência,
majoro
a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026